Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0721379-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA RECORRIDO: DIEGO RENATO DOS SANTOS, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POSTA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONSTRIÇÃO DE BENS DE QUAISQUER DEVEDORES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Admissibilidade. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II – Caso em exame. 2. Agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA., com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos no 0736922-18.2023.8.07.0003, que rejeitou a impugnação à penhora em sede de cumprimento de sentença. 3. Em suas razões recursais, em síntese, a agravante alega que, em que pese a obrigação jurídica solidária, há entendimento pacífico do STJ no sentido de que se mostra possível a penhora de bens da matriz para saldar débitos da filial. Sustenta que reconhecida a responsabilidade solidária em sentença, é imperioso reconhecer que o cumprimento da obrigação pode ser exigido preferencialmente do devedor principal, nos termos do artigo 275, §1o, do Código Civil, não podendo a agravante ser obrigada a arcar isoladamente com a totalidade da obrigação, em especial quando comprovada a conduta omissiva da coexecutada Esmale e quando a agravante atua de forma colaborativa, indicando os dados da verdadeira devedora para cumprimento. 4. A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito a reforma da referida decisão com a revogação da ordem judicial que determinou a constrição de valores nas contas bancárias da agravante em favor da agravada; o reconhecimento do cumprimento da liminar pela agravante, na medida das suas capacidades atribuídas em lei, e o reconhecimento de que a obrigação de fazer é impossível de cumprimento pela agravante, devendo ser resolvida sem culpa. 5. Decisão de ID 72691736 deferiu o pedido de tutela recursal. 6. Sem contrarrazões ao agravo. III – Questões em discussão. 7. Analisa-se a responsabilidade civil e executiva da agravante. IV – Razões de decidir. 8. De pronto, não se vislumbra a possibilidade de afastar a responsabilidade da ora agravante pela obrigação de pagar relativa aos custos de procedimento cirúrgico e tratamento decorrente de indevida negativa de cobertura. Isso porque, a aludida obrigação transitou em julgado, consignando a solidariedade entre a agravante e agravada ESMALE. Isto é, o "decisum" resta coberto pelo manto da imutabilidade, respondendo a agravante pela totalidade da dívida, sem prejuízo de eventual ação regressiva autônoma, que não em sede de cumprimento de sentença, descabendo ao juízo de origem recortar os limites da coisa julgada e fixar proporção de responsabilidade outra, diversa daquela posta em sentença já passada em julgado. 9. Por derradeiro, frise-se não haver previsão legal para benefício de ordem/preferência para constrição de bens das partes executadas, para satisfação do crédito de quem de direito, quando constituída a solidariedade da obrigação. V – Dispositivo. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5°, II, LIX e LV; art. 170 todos da CRFB, em razão o acórdão recorrido ter violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, diante do não conhecimento do Agravo. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 275, §1o, do Código Civil, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa a análise acerca da responsabilidade civil e executiva da agravante, havendo óbice à pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal